Tribunal: STF
Processo: ARE 1360016
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO – Pretensão ao reajuste do benefício previdenciário de acordo com a variação do salário mínimo e manutenção da alíquota de contribuição, conforme redação original da Lei Estadual nº 10.393/70, afastando as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.016/10. Impossibilidade. O reajuste do benefício previdenciário mediante a vinculação ao salário mínimo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Inteligência da Súmula vinculante nº 4. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Legalidade da alteração da alíquota. Inaplicabilidade da ADI nº 4.420 ao caso concreto. Exame da jurisprudência. Sentença de Improcedência. Manutenção. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição Federal, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 13):



    “O recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada em 2015, desde fevereiro de 2010 adquiriu direitos e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual.



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 13-14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se ao recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 10% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!!



    O acórdão, ao negar ao recorrente, já aposentado, o usufruto de vantagem imanente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica -, retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 4-9):



    “Objetiva o autor, serventuário aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, o reconhecimento do direito à aplicação do regime de aposentadoria previsto na Lei Estadual nº 10.393/70; a fixação de seus proventos em 20,4 salários mínimos regionais, nos termos do Decreto Estadual nº 28.321/88; a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5%; e o pagamento das diferenças, acrescidas de juros de mora e correção monetária. 



    Pois bem. 



    A Lei Estadual nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970, que reorganiza a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, previa, em sua redação original: 



    “Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 



    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquêle em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior”. 



    No entanto, referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que vedou expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (…) 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” (destacamos). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante nº 4, que prevê: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Em abril de 2010, foi promulgada a Lei Estadual nº 14.016, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado e alterou a redação dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 nos seguintes termos: 



    (…)



      Ao contrário do que alega o autor, referidos dispositivos não foram objeto da ADI nº 4.420, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput, e § 1º, da Lei Estadual nº 14.016/10, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado e conferiu interpretação conforme a Constituição ao restante do diploma impugnado. 



    (…)



    Destarte, a pretensão do autor ao reajuste de seus proventos conforme a variação do salário mínimo não prospera, nem mesmo sob alegação de direito adquirido, considerando que o entendimento da Suprema Corte, em casos análogos aos dos autos, é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. No mesmo sentido: Rcl nº 43321/SP, rel. Min. ROSA WEBER, j. em 19.4.2021; Rcl nº 44086/SP, rel. Min. EDSON FACHIN, j. em 8.4.2021; Rcl nº 45495/SP, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em 12.3.2021. 



    Outrossim, o autor não demonstrou a alegada redução salarial decorrente da não aplicação do reajuste na forma pleiteada, ônus que lhe competia exclusivamente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, também por esse ângulo, não prospera sua pretensão.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.295.151-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente